Tribunal: TJBA
Processo: 0003546-61.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003546-61.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAIME FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL JOAQUIM DA PURIFICAÇÃO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença, em razão da ausência de sua intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa pode subsistir diante da ausência de intimação pessoal válida do autor, conforme exige o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, com comprovação de ciência efetiva da parte quanto ao risco de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. No caso concreto, a diligência para intimação pessoal do autor restou infrutífera, tendo o Oficial de Justiça certificado a ausência de localização no endereço indicado nos autos. 5. Não se comprova a ciência pessoal do apelante, tampouco que os ARs retornados estejam assinados por ele, o que invalida a intimação e compromete a higidez do procedimento. 6. O abandono da causa não se presume, sendo necessário o elemento subjetivo de desídia deliberada por parte do autor, o que não ficou demonstrado nos autos. 7. A ausência de intimação pessoal do autor obsta a extinção do feito por abandono da causa, impondo-se a anulação da sentença por vício procedimental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0003564-61.1994.8.05.0001, em que figura como apelante JAIME FRANCISCO DA SILVA e como apelado ESPÓLIO DE MANOEL JOAQUIM DA PURIFICAÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)